Tribunal: TJSP
Processo: 1003554-71.2018.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação de cobrança – Servidora pública do Município de Arandu – Auxiliar de enfermagem – Recálculo de adicional de insalubridade – Pagamento em grau máximo (40%) – Parcial procedência do pedido – Autora que já recebe adicional de insalubridade em grau médio (20%) – Lei Municipal no 632/1991 que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais – Adicional

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação de cobrança – Servidora pública do Município de Arandu – Auxiliar de enfermagem – Recálculo de adicional de insalubridade – Pagamento em grau máximo (40%) – Parcial procedência do pedido – Autora que já recebe adicional de insalubridade em grau médio (20%) – Lei Municipal no 632/1991 que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais – Adicional de insalubridade previsto nos artigos 86 e 87, sobre o salário mínimo – Laudo pericial a confirmar que a autora está submetida à insalubridade em grau máximo – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003554-71.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003554-71.2018.8.26.0073 -Voto no 30.429
2
Voto no. 30.429
Reexame Necessário no 1003554-71.2018.8.26.0073
Partes: Liege Cristina da Silva x Município de Arandu
Comarca: 1a Vara Cível de Avaré
Juiz: Dr. Edson Lopes Filho
REEXAME NECESSÁRIO
Ação de cobrança
Servidora
pública do Município de Arandu Auxiliar de enfermagem
Recálculo de adicional de insalubridade Pagamento em grau
máximo (40%) Parcial procedência do pedido Autora que já
recebe adicional de insalubridade em grau médio (20%) Lei
Municipal no 632/1991 que estabelece o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Municipais
Adicional de insalubridade
previsto nos artigos 86 e 87, sobre o salário mínimo Laudo
pericial a confirmar que a autora está submetida à insalubridade
em grau máximo Precedentes Sentença mantida Reexame
necessário não provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Liege Cristina da Silva
contra o Município de Arandu, por meio da qual busca o recálculo do adicional de
insalubridade recebido, para o grau máximo (40%) sobre o salário mínimo ou,
alternativamente, sobre o salário base, com o pagamento das diferenças e reflexos devidos.
Conforme sentença de fls. 202/204, retificada em sede de embargos de
declaração através da decisão de fls. 215/218, o pedido foi julgado parcialmente procedente,
para o fim de reconhecer à autora o direito ao recebimento do adicional de insalubridade na
proporção de 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, além da diferença das parcelas
vencidas a partir de 31/07/2013, inclusive, com os respectivos reflexos, condenado o
requerido, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os
quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não houve interposição de recurso e os autos foram remetidos a
este Eg. Tribunal, para análise do reexame necessário.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
Conforme consta, a autora é funcionária pública do Município de
Arandu e exerce o cargo de auxiliar de enfermagem desde 23/02/2010, quando ingressou no
serviço público (fls. 33/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003554-71.2018.8.26.0073 -Voto no 30.429
3
Assim, está submetida à Lei Municipal no 632/91, que dispõe sobre o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Arandu, que, acerca do adicional
de insalubridade, assim estabelece:
Artigo 86 Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com
risco de vida fazem jus a um adicional por insalubridade.
Artigo 87 O adicional por insalubridade será devido à razão de 40%
(quarenta por cento), 20%, (vinte por cento) e 10% (dez por cento) sobre o
valor do salário mínimo do mês de incidência, respectivamente,
classificado nos graus máximo, médio e mínimo.
A autora já recebe adicional de insalubridade em grau médio, em
razão das atividades por ela desenvolvidas, mas entende fazer jus ao adicional em grau
máximo (40%).
Com efeito, nos termos da perícia técnica realizada para o fim de
apurar a existência de insalubridade nas atividades desenvolvidas pela requerente, assim
como o grau desta, a i. perita concluiu por estar mesmo caracterizada a insalubridade em
grau máximo (fls. 183/194).
Assim, está demonstrado o direito da autora ao adicional de
insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento).
Nesse mesmo sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL

MUNICÍPIO
DE ARANDU

AUXILIAR
DE
ENFERMAGEM
-
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE Pretensão de reconhecimento do direito ao
adicional de insalubridade em grau máximo. Sentença de
procedência. MÉRITO Lei Municipal no 632/1991 que estabelece o
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais

Adicional de insalubridade previsto nos artigos 86 e 87 Adicional
de 40% sobre o salário mínimo em caso de insalubridade em grau
máximo - Laudo pericial judicial que ampara a pretensão Autora
que faz jus ao benefício. Sentença de procedência mantida. Reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003554-71.2018.8.26.0073 -Voto no 30.429
4
necessário
desprovido”
(Remessa
Necessária
Cível
1003200-46.2018.8.26.0073; Relator (a): Leonel Costa; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:
27/06/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Servidora pública do Município de Arandu, ocupante do cargo de
Auxiliar de Enfermagem Pedido de percepção de adicional de
insalubridade no grau máximo Cabimento Constatação das
condições de trabalho da autora pela prova pericial
Base de
cálculo
Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha
reconhecido a inconstitucionalidade da utilização do salário-
mínimo como base de cálculo do benefício, é vedada a atuação
legislativa por parte do Poder Judiciário Inteligência da Súmula
Vinculante n.o 04 Pedido inicial julgado procedente Reforma da
sentença para se estabelecer que o pagamento do adicional no grau
máximo deve observar, como base de cálculo, as diretrizes
estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal Reexame necessário
não provido e recurso de apelação interposto pela autora provido em
parte” (Apelação/Remessa Necessária 1000197-54.2016.8.26.0073;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017).
Destarte, decidida corretamente a questão, nada há que ser alterado
na r. sentença, que fica mantida nos termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora